Tribunal: TJBA
Processo: 8000691-55.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000691-55.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: MARISA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE TODO O PERÍODO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO E MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE URUÇUCA contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos
,
para condenar o ente público ao pagamento de diferenças relativas ao terço constitucional de férias calculado sobre 45 dias, bem como determinar a observância desse período nos pagamentos futuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se incidem os efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se há comprovação do pagamento regular do terço constitucional de férias; e (
iii
) determinar se há equívoco na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de ausência de instrução da inicial com legislação municipal configura inovação recursal, não
podendo ser
conhecida.

4.
A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, pois os direitos em discussão são indisponíveis, impondo-se à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

5
.
A servidora comprova sua condição funcional e a existência de norma municipal que prevê férias de 45 dias, bem como demonstra a ausência de pagamento do terço constitucional sobre a integralidade desse período.

6
.
O Supremo Tribunal Federal firm
ou
entendimento de que o adicional de um terço de férias incide sobre toda a duração do período de férias previsto em lei, ainda que superior a 30 dias.

7
.
A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação observa os parâmetros legais e não se mostra excessiva, sendo cabível sua majoração em grau recursal diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença mantida.

9.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000691-55.2025.8.05.0269
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE URUCUCA
e como apelada
MARISA NASCIMENTO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator